Tribunal: TJES
Processo: 5031771-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031771-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA OLIVEIRA DO ROZARIO
RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031771-98.2023.8.08.0035

ORIGEM
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FABÍOLA OLIVEIRA DO ROZÁRIO

RECORRIDO:
RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. CONHECIMENTO PLENO. PROTEÇÃO DO GRUPO CONSORCIAL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora com interesse em uma carta de crédito, fez contato com a ré e assumiu um contrato para aquisição de imóvel residencial, somente posteriormente percebeu que se tratava de um consórcio, o que motivou sua desistência, e o requerimento de devolução dos valores adimplidos.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste no argumento de
: (i)
reconhecimento de vício na prestação dos serviços
; (ii)
devolução de valores;
e (iii) configuração de dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. Embora o caso em tela configura claramente uma relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que coloca a Autora na posição de consumidora e a Ré como fornecedora, entretanto, a Autora tenha o direito de desistir do consórcio, o contrato de consórcio é regulado pela Lei nº 11.795/2008.

8. De acordo com esta lei (Art. 3º, § 2º) e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 312, o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado desistente.

9. Portanto, embora a Autora tenha direito à restituição dos valores vertidos ao fundo comum, essa devolução não pode ser imediata. O consorciado excluído (desistente) só terá direito à restituição, mediante contemplação de sua cota excluída, nos termos do Art. 22 e Art. 30 da Lei nº 11.795/2008, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95)
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)